Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA IMPOSTA POR DECISÃO DO STJ. PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática (REsp no 1.945.866/DF), determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível para rejulgamento do recurso interposto, a fim de permitir a penhora de parte da remuneração do Devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia do seu sustento e de sua família, com o intuito de satisfazer a dívida exequenda. De tal sorte, por força de determinação do STJ, foi relativizada a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (artigo 833, IV, CPC).
2 – A revisão dos fatos e provas colacionados à Execução de Título Extrajudicial evidencia que o Devedor declara o percebimento de rendimentos tributáveis em alto padrão remuneratório, do que exsurge a possibilidade de fixação da constrição, na forma que o STJ determinou, de 20% (vinte por cento) dos valores por ele recebidos, ao mês, para a satisfação do débito, o que, segundo o que se colhe dos autos, não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência cuja aplicação, a esta Turma Cível, restou impositiva.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.